Tribunal: TJDFT
Processo: 0002297-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIDO.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser examinada em sede de embargos de declaração. Não transcorrido o prazo prescricional, em face do período de sursis, rejeita-se a prejudicial de mérito.
2. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, o que não restou configurado no caso.
3. O provimento dos aclaratórios está atrelado à constatação dos vícios elencados taxativamente na lei, cujo objetivo é sanar eventual vício integrativo no julgado, não se prestando para apreciação de tese não ventilada no recurso de apelação, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.